Tribunal: TJSP
Processo: 2203634-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Nulidade afastada - Autorização do próprio paciente - Perícia realizada após autorização judicial - Trancamento da ação penal inviável - Indícios de autoria suficientes - Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Nulidade afastada - Autorização do próprio paciente - Perícia realizada após autorização judicial - Trancamento da ação penal inviável - Indícios de autoria suficientes - Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Elementos indicativos de maior envolvimento com a traficância, apesar de primário - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203634-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que é paciente
GUILHERME FERNANDO DE BARROS, Impetrantes PAULO EDUARDO
CAMPELLO HENRIQUE e DANIEL FELIPE MARTINS, é impetrado MM. JUÍZO
PLANTONISTA DO FORO PLANTÃO - 33a CJ DA COMARCA DE JAÚ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram da impetração em favor do(a) paciente GUILHERME
FERNANDO DE BARROS, e denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203634-88.2020.8.26.0000 -Voto no 2010
2
Habeas Corpus Criminal no 2203634-88.2020.8.26.0000
Impetrantes: Paulo Eduardo Campello Henrique e Daniel Felipe Martins
Paciente: Guilherme Fernando de Barros
Impetrado: MM. Juízo Plantonista do Foro Plantão - 33a CJ da Comarca de
Jaú/SP
Comarca: Dois Córregos
Voto no 2010
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Nulidade
afastada - Autorização do próprio paciente - Perícia
realizada após autorização judicial - Trancamento da ação
penal inviável - Indícios de autoria suficientes - Prisão
preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos
verificados
Decisão bem fundamentada, nos termos do
artigo 315 do Código de Processo Penal
Elementos
indicativos de maior envolvimento com a traficância, apesar
de primário - Liberdade provisória incabível
Ordem
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Dr.
DANIEL FELIPE MARTINS e Dr. PAULO EDUARDO CAMPELLO HENRIQUE,
em favor do paciente GUILHERME FERNANDO DE BARROS, no qual apontam
como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário da 33a
Circunscrição Judiciária de Jaú, pela conversão da prisão em flagrante do paciente
em preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Relatam que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática
do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, e que a decisão impugnada foi
proferida antes da juntada da manifestação defensiva, mas que "houve uma mudança
no posicionamento das petições, para que visualmente a petição da defesa ficasse
anterior a decisão proferida pelo juízo, acarretando em cerceamento de defesa,
passível de anulação acarretando em cerceamento de defesa passível de anulação".
Postulam, inicialmente, pelo reconhecimento da nulidade das
provas, pois o paciente teria sido forçado, através de tortura psicológica, a permitir o
acesso dos policiais ao seu aparelho celular, tornando inadmissível a prova, nos
termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.
Sustentam, em suma, ser atípica a conduta do paciente, posto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203634-88.2020.8.26.0000 -Voto no 2010
3
levava consigo menos de um grama de cocaína, sendo que os policiais militares
teriam afirmado que o paciente portava "poucas drogas, para caso seja abordado e
preso em flagrante, não seja enquadrado no tráfico", tratando-se de suposição e de
teoria conspiratória que não pode ser usada para decretação da prisão preventiva; e
que "a quantidade de droga encontrada é irrisória para se configurar a prática de
tráfico, e os demais argumentos e fundamentos da prisão, ILEGAIS e NULOS",
devendo ser declarada nula a decretação da prisão preventiva.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a
prisão do(a) paciente, e a posterior concessão, em definitivo, da ordem, confirmando-
se a liminar, além de determinar o trancamento da ação originária pela falta de justa
causa.
A liminar foi indeferida nas folhas 99/102 desde feito,
oportunidade em que foi determinada a requisição de informações à autoridade
coatora, sendo que as informações foram prestadas nas folhas 105/110.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 113/119, manifestou-se pela denegação da
ordem.
Por fim, nas folhas 122/128, os impetrantes apresentaram
memoriais, pugnando pela concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do
paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da do Plantão
Judiciário da 33a Circunscrição Judiciária de Jaú, consistente na conversão da prisão
em flagrante do(a) paciente em preventiva, alegando que as provas seriam nulas, pois
obtidas através de tortura psicológica; e atipicidade da conduta do paciente, pois
levava menos de um grama de cocaína consigo, quantia irrisória para configurar a
prática do delito de tráfico.
Primeiramente, como bem pontuado pelo juízo a quo nas folhas
219/220, inviável declarar a nulidade das fotografias juntadas nas folhas 18/24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203634-88.2020.8.26.0000 -Voto no 2010
4
dos autos de origem, ao menos neste momento, pois o próprio paciente teria
franqueado o acesso dos policiais a seu aparelho celular, de acordo com as
declarações prestadas nas folhas 03/05 daqueles autos, não sendo possível
invalidar os depoimentos dos policiais, tampouco concluir, sem elementos
comprobatórios, que teria ocorrido tortura prévia para obtenção das imagens
em questão.
Frise-se: para declarar a nulidade de provas em razão de torturas
psicológicas ou físicas praticadas por agentes públicos responsáveis por uma
ocorrência, não bastam meras alegações. Necessário que ocorra a devida apuração,
para averiguar se houve tortura para acesso às informações constantes do aparelho
celular, ou se a permissão foi dada graças à persuasão dos agentes policiais – os quais
poderiam aduzir, por exemplo, que as informações seriam obtidas de qualquer
maneira, após autorização judicial, e que a colaboração com a Justiça poderia ser
valorada de modo positivo.
Mesmo se desconsideradas as fotografias constantes das folhas
18/24 dos autos de origem, a ação penal originária deve prosseguir, restando
afastado o pleito de trancamento da ação penal, pois apesar da pequena quantia
de entorpecente apreendida nas folhas 11/12 daqueles autos, recentemente
aportou aos autos o laudo pericial realizado no aparelho celular do paciente,
cujo acesso foi disponibilizado no ofício de folha 262 da origem, no qual
constam informações que demonstrariam a dedicação do paciente à traficância,
a afastar a aplicação do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Considerando-se que referido laudo conta com 2.859 páginas,
ressalto, a título de exemplificação, e apenas para demonstrar que há indícios de
autoria suficientes em desfavor do paciente, três breves diálogos constantes das
folhas 159/161 e 216 do laudo: na folha 159, uma pessoa identificada como Luana
Ribeiro pergunta ao paciente “Boa e o verde”, e o paciente responde “Tem”; já na
folha 161, o paciente pergunta especificamente, para uma pessoa de nome Gabriel
Martins: “Ea maconha”; e na folha 216, outra pessoa de nome Ozeias Arruda
pergunta para o paciente “E o bek”, e o paciente responde “Tá tenho”.
Deste modo, verifica-se que estão presentes os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203634-88.2020.8.26.0000 -Voto no 2010
5
apresentados tanto na decisão impugnada (folhas 73/76 dos autos de origem)
quanto na decisão de folha 266 daqueles autos, em que foi mantida a prisão
preventiva do paciente, nos seguintes termos:
"A liberdade do réu, neste momento, continua a representar concreto risco à
garantia da ordem pública.
Como já mencionado anteriormente, consta do boletim de ocorrência que o réu
é pessoa conhecida dos meios policiais pelo fato de praticar o tráfico de drogas. Na
data dos fatos,o acusado foi abordado na garupa de um mototaxista, sendo que, em
revista pessoal, foram apreendidos 04 (quatro) pinos e mais 1 (um) pequeno invólucro
contendo cocaína, além de R$122,90 em notas diversas.
Outrossim, os depoimentos dos policiais militares são no sentido de que têm
informações de o réu portar poucas porções de drogas justamente para dificultar o
enquadramento como traficante e possibilitar alegar ser usuário (cf. fls. 3/5).
Ademais, a pena máxima para o delito de tráfico de entorpecentes é de 15
(quinze) anos de reclusão. Nesta fase processual, inexistem elementos suficientes para
se concluir que o infrator se beneficiará da causa de diminuição de pena prevista no
§4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Assim, preenchido o requisito do art. 313, I, do
CPP.
Assim, não sinalizam como suficientes a aplicação das medidas do art. 319 do
Código de Processo Penal."

Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos,
dadas as considerações apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto
no artigo 315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova redação
trazida pela Lei no 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em
apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Aduzem os impetrantes, ainda, que o paciente é primário, no
entanto, isto não significa, por si só, que o paciente possa ser colocado em liberdade,
de acordo com jurisprudência pacífica sobre o tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009,
DJe 30/11/2009).
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida
prisional, a qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203634-88.2020.8.26.0000 -Voto no 2010
6
para a prisão preventiva.
De fato, as passagens do paciente pela prática de atos
infracionais (folha 56 dos autos de origem) referem-se aos anos de 2016 e 2017, e
não guardam relação com o delito de tráfico de drogas, de modo que as
passagens, por si só, não justificariam a manutenção da prisão preventiva do
paciente.
Contudo, reitero que a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública, e a insuficiência da fixação de medidas cautelares
alternativas, encontram amparo nos elementos indicativos de dedicação do
paciente à traficância, em razão dos diálogos extraídos do aparelho celular do
paciente, e retratados no laudo disponibilizado na folha 262 dos autos de
origem.
Por fim, não prospera a alegação de nulidade em razão da não
abertura de vista à defesa antes da prolação da decisão. Trata-se de irregularidade
superável, conforme já havia dito nas folhas 99/102 destes autos, o que reitero nesta
oportunidade:
"Prosseguindo, considerando-se que a alteração da ordem de qualquer página
em processos digitais fica devidamente registrada, através de certidão emitida pelo
próprio sistema (vide folhas 77/78 da origem), seria impossível ludibriar terceiros
para "forjar" que a decisão foi posterior à manifestação defensiva. Além disso, o juízo
natural da causa, qual seja, da 1a Vara da Comarca de Dois Córregos, manifestou-se à
folha 88 daqueles autos, determinando que se aguarde a vinda do relatório final da
autoridade policial, de modo que não se pode afirmar que a petição defensiva foi
desconsiderada pelo juízo.".
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
GUILHERME FERNANDO DE BARROS, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator